Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LEI DE FALÊNCIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO. CONSTITUIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO POSTERIOR. JUÍZO UNIVERSAL. REMESSA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Constituído o crédito exequendo, por decisão condenatória judicial com trânsito em julgado, em momento posterior ao deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial, não há que se falar em remessa dos autos ao Juízo universal.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, pois se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. A ausência dos vícios importa na rejeição dos embargos.
3. A necessidade de prequestionamento da matéria não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso desprovido.